Tribunal: TJES
Processo: 0010565-07.2008.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010565-07.2008.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CRISTIANO VINTURINO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010565-07.2008.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANO VINTURINO, GUINO AZEVEDO COUTINHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
contra a sentença de fls. 763/763-v., que, obedecendo decisão do Tribunal do Júri de Colatina, absolveu os apelados CRISTIANO VITURINO e GUINO AZEVEDO COUTINHO das imputações contidas na inicial acusatória.

Narra a denúncia que, por volta das 22h30min do dia 25 de setembro de 2008, no Beco Everaldo Rodrigues, n° 186, bairro São Vicente, município de Colatina, os apelantes CRISTIANO VITURINO e GUINO AZEVEDO COUTINHO, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Willian Gonçalves dos Santos e Gerlane de Freitas, causando-lhes a morte.

Ao fim do procedimento afeto aos crimes doloso contra a vida, foi preferida a sentença ora recorrida.

Na forma das razões de fls. 767/771, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pede a anulação da sentença recorrida, por alegadamente estar em manifesto confronto com as provas dos autos, que indicariam a efetiva prática do crime pelos recorridos.

O recurso do parquet encontra resistência nas contrarrazões de fls. 774/782 e 783/793,
por meio das quais as defesas
pedem a
preservação do édito recorrido.

No id. nº 3964682, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pelo provimento do apelo.

É a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
[1]
ensina:

(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...).

Na espécie, é possível verificar que as provas dos autos
não
estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Revendo a ata de julgamento, constato que o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao segundo quesito, acolhendo, assim, a tese negativa de autoria sustentada pela defesa em plenário.

No presente recurso, o Ministério Público sustenta, em sentido contrário, que a decisão não conta com embasamento mínimo nas provas dos autos, devendo ser anulada para, na forma do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal, sujeitar os réus a novo julgamento.

No tocante aos elementos de prova que se relacionam à autoria do crime, constato que foram ouvidas cinco testemunhas. Destas, Natanael Vitória de Jesus, Mariana Soares e Juvenil Albino Satil não presenciaram os fatos. Os dois primeiros chegaram a ouvir os disparos, mas não são testemunhas oculares dos homicídios e o último é meramente testemunha de conduta.

Mariana Soares disse que, à época do crime, havia boatos no sentido de que os apelados seriam os executores do duplo homicídio. Ela não conhecia os acusados, mas afirma que vizinhos comentavam que os apelados praticaram os crimes, sendo que uma vizinha que viu o fato já havia falecido.

Ao que consta do feito, Claudiana de Jesus Souza e Leiliane de Amorim Pinheiro teriam testemunhado o ocorrido.

Claudiana de Jesus Souza não confirmou as declarações prestadas perante a fase pré-processual, não ratificou o reconhecimento feito na época e disse que não conhecia as pessoas que teriam praticado o crime.

Já Leiliane de Amorim Pinheiro, acompanhando a leitura das declarações prestadas por ela na esfera policial, confirmou relato anterior, dizendo que dois indivíduos então desconhecidos por ela chegaram à residência em que se encontrava, conversaram com Claudiana, mostraram as armas de fogo que portavam e passaram a municiá-las. Na sequência, os dois homens indivíduos seguiram para a casa das vítimas, exatamente em frente, e já entraram atirando. Afirmou que acreditava que os alvos seriam as pessoas de Luan e Magno, os quais teriam deixado a casa momentos antes. Na esfera policial, Leiliane reconheceu os acusados CRISTIANO VITURINO e GUINO AZEVEDO COUTINHO por fotografias. Por ocasião da audiência judicial realizada na primeira fase do processo, contudo, não reconheceu o apelado Cristiano, dizendo que ele estava muito diferente.

Muito embora a testemunha Leiliane tenha voltado a afirmar que, à época da ocorrência, reconheceu, sem sombra de dúvidas, que as pessoas indicadas nas fotografias seriam aquelas que estiveram na casa, municiaram as armas e efetuaram os disparos que levaram ao óbito das vítimas, observo que o reconhecimento não foi ratificado em juízo.

Ainda no tocante às declarações prestadas por Leiliane, vale ressaltar, como ela mesma admite em sua oitiva, que na data dos fatos estava sob forte efeito de drogas. Nesse passo, ela afirma que sua memória foi muito prejudicada por seus hábitos, porque “
fumava muita pedra e nem dormia
”, bem como, que “
vivia fora do ar
”. Aliás, a casa em que ela se encontrava por ocasião dos delitos deste processo, funcionava como um ponto de venda e uso de drogas. Logo, a confiabilidade das informações trazidas ao feito pela testemunha deve ser vista com cautela.

O corréu João márcio Fernandes dos Santos, condenado como mandante deste crime, disse também não conhecer os acusados.

Ao fim da análise das provas testemunhais produzidas em juízo, constata-se:

As testemunhas Natanael Vitória de Jesus e Juvenil Albino Satil não contribuíram com nenhuma informação importante.

Mariana Soares disse ter ficado sabendo do envolvimento dos apelantes por ouvir dizer.

Claudiana de Jesus Souza negou as informações prestadas à autoridade policial e o reconhecimento fotográfico então procedido.

O único o relato que se alinha à tese acusatória, prestado por Leiliane de Amorim Pinheiro, revelando indícios de autoria a recair sobre os apelados, mostra-se bastante frágil, seja pela falta de ratificação do reconhecimento fotográfico, seja porque a própria testemunha confirmar que à época dos fatos fazia uso compulsivo de crack.

Por outro lado, ambos os réus negaram a prática do crime, instaurando a tese negativa de autoria sustentada em plenário e acolhida pelos jurados.

Logo, parece claro que a decisão do conselho de sentença, no sentido de absolver os réus, não se afasta totalmente do conjunto probatório amealhado aos autos, espelhando uma das teses em conflito neste feito.

Nesse passo, vê-se que o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Omissis.

(STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Omissis.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Omissis.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

[1]

MIRABETE, Julio Fabbrini.
C
ó
digo de Processo Penal Interpretado
, S
ã
o Paulo: Atlas, p. 680.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010565-07.2008.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANO VINTURINO, GUINO AZEVEDO COUTINHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.